Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela em sede recursal interposto por GCE S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 81735464 do processo referência) no cumprimento de sentença n. 0735520-15.2017.8.07.001, que deferiu o requerimento de penhora de crédito existente em favor da executada/agravante junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal (Id 81525392 do processo de referência) no valor de R$ 273.533,36 (duzentos e setenta e três mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), a ser transferida para instituição financeira oficial à disposição do juízo. Eis o teor da decisão impugnada: Os documentos colacionados nos ID ́s 81529048 e 81529049, indicam a existência de contratos administrativos mantidos pela Executada junto ao Distrito Federal (Secretaria de Educação), pelos quais perceberá recebimentos em monta capaz de satisfazer a pretensão executória. Ademais, pontuo que o princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC), deve ser sopesado com o entendimento de que a execução também é realizada no interesse do credor, de forma que a aplicação desses princípios há de ser harmonizada, para que a prevalência de um não implique necessariamente no sacrifício do outro. Com efeito, a penhora de crédito eventualmente existente em favor da Executada constitui meio legítimo de garantia do juízo da execução (artigos 835, inciso XIII, e 855 do CPC), acrescendo anotar que o processo já se arrasta por anos e a executada não pagou a dívida e tampouco indicou bens em garantia do juízo. Sob tal contexto, defiro o pedido de penhora de crédito existente em favor da Executada junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID81525392), no valor de R$ 273.533,36 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) - ID 81094818. Determino a expedição de Ofício à repartição pública em referência para que informe a existência de eventual crédito em favor da Executada e, desde logo, promova a reserva da importância de R$ 273.533,36, a qual deverá ser transferida para instituição financeira oficial, à disposição deste Juízo. A diligência deverá ser cumprida por oficial de justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de janeiro de 2021 12:03:15. Em razões recursais (Id 23407222, p. 3-12), a agravante relata que foi determinada a penhora e o arresto de valores destinados ao pagamento de faturas de obra contratada junto ao órgão público Secretaria de Educação do Distrito Federal no valor de R$ 273.533,36 (duzentos e setenta e três mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), recursos que sustenta serem destinados ao custeio da obra pública com aquisição de materiais, pagamento de fornecedores e lucro. Aponta que somente o percentual de 7,58% do valor da medição representa o lucro líquido obtido com a execução da obra e que a penhora afronta ao art. 102 do Código Civil, o art. 100, caput da Constituição Federal e o art. 649, IX, do CPC. Sustenta que a penhora representa apreensão indevida de recursos públicos imprescindíveis e destinados à execução de obra pública. Informa que comprovou, nos instrumentos de contrato de obra pública constantes dos Ids 82386115, 82386116, 82386117 e 82386118, todos do processo de referência, que o lucro líquido sobre os custos de execução da obra pública correspondem a 7,58% do valor do faturamento mensal pago pelo órgão público após medição da obra executada, e o restante da quantia diz respeito ao custeio. Frisa concordar com a penhora, mas a decisão agravada deve ser reformada em parte para determinar que a Secretaria da Educação do Distrito Federal retenha tão somente o valor efetivo do lucro líquido no percentual de 7,58% (sete inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) da importância paga e faturada em face da medição mensal de serviços de obra pública executada. Sustenta ter havido a situação excepcional de penhora sobre seu faturamento, mas argumenta configurar apreensão total do valor medida excessiva e em desacordo com as jurisprudências do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça que a limitam a 30% (trinta por cento), consoante julgados coligidos. Defende o processamento da execução de modo menos oneroso para o devedor, apesar do interesse do credor na satisfação do crédito, porque considera não ser possível a penalização com a apropriação de todo o faturamento mensal destinado ao custeio da execução da obra pública. Alega estar demonstrada a situação de iminente lesão grave e irreparável diante da impossibilidade de manter fluxo financeiro para quitar compromissos com pagamento de salários dos funcionários e fornecedores e terceiros vinculados à obra. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para restringir a ordem de penhora a 7,58% do valor da fatura mensal a ser paga pela Secretaria de Educação do DF; ou, de forma alternativa, que a retenção se limite e restrinja ao percentual de 30% do valor do faturamento mensal obtido com o recebimento das faturas até definitivo julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a cassação da decisão impugnada que determinou a penhora do valor integral da dívida objeto da execução sobre o faturamento mensal a ser pago. O preparo foi devidamente recolhido no Id 23407250. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[1], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O magistrado deve se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à limitação da constrição judicial a 7,58% do valor da fatura mensal recebida ou a 30% desse montante. Concretamente, a demanda promovida pela parte agravada/exequente em desfavor da agravante/executada tramita há anos (desde 2017). O direito reconhecido ainda carece de satisfação, porque a devedora inadimplente não manifestou iniciativa alguma em pagar o débito, muito menos ofereceu bens penhoráveis para assegurar a satisfação integral e em tempo razoável. Esclareço que a decisão agravada determinou a penhora de valor certo em créditos a serem recebidos pela agravante perante a Secretaria de Educação do DF em decorrência de contratos administrativos firmados para executar obras de interesse desse órgão público. Referido pronunciamento não determinou arresto de valores para garantia do cumprimento de sentença, mas a expropriação de créditos devidos à recorrente pela execução de referidos contratos de empreitada para realização de obras de construção civil. Ressalto não ter a agravante impugnado previamente a penhora perante o i. juízo de origem. Fê-lo concomitantemente com a interposição deste recurso, mas a irresignação foi indeferida pela mesma decisão que manteve o pronunciamento recorrido, ao receber a comunicação da apresentação do agravo de instrumento (Id 85652778 do processo de referência). Como bem pontuado na decisão impugnada, a penhora de crédito em favor da executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. Não se trata de constrição judicial sobre o faturamento integral ou parcial da empresa, mas sobre crédito individualizado, líquido e certo em poder de terceiro. Tampouco se cuida de apreensão de recursos públicos, porque a titularidade deles é da pessoa jurídica executada, ora agravante, em razão do contrato de empreitada firmado e em execução, e não do órgão estatal, que efetuará os pagamentos à recorrente na forma estipulada contratualmente. Não desconheço a orientação predominante de que a penhora de faturamento de empresa somente pode ser admitida em caso excepcional, em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada e deve ser sopesada com o princípio da preservação da empresa. O agitado tema de penhora sobre o faturamento da empresa inclusive é questão afetada no REsp 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769, em que o objeto da discussão consiste em (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980; e, ainda (iii) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Porém, não é disso que trata o presente caso em que a agravante confunde penhora de faturamento empresarial com penhora de créditos derivados de contratos por ela celebrados. A agravante, apesar da alegação, não comprovou a inviabilidade do prosseguimento de suas atividades com a efetivação da penhora do crédito excutido sobre parcela do montante que ela receberá da Secretaria de Educação do DF em razão de contratos de empreitada firmados com esse órgão público distrital. Consoante os documentos colacionados nos Ids 81529048 e 81529049 do processo de referência, a agravante receberá, respectivamente, os seguintes valores totais: R$ 3.531.561,68 (três milhões quinhentos e trinta e um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) e R$ 8.033.310,99 (oito milhões trinta e três mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos). O total dos créditos da agravante perante a Secretaria de Educação do DF é bastante superior ao valor do crédito excutido, objeto da penhora impugnada: R$ 273.533,36 (duzentos e setenta e três mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) – Id 81094814 do processo de referência. Proporcionalmente, esta quantia representa menos de 3% daquele montante. Segundo o disposto no art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação de ausência de localização de ativos financeiros em nome da agravante em pesquisa realizada no sistema BacenJud, o juízo de origem optou pela penhora de créditos a serem por ela recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros. A medida, como antes foi mencionado, é factível e se encontra disciplinada nos artigos 855 a 860 do CPC. A teor do art. 855, caput, I e II, do CPC, considera-se feita a penhora de crédito do executado pela intimação para que o terceiro devedor não pague ao executado, seu credor e ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. É perceptível, no caso concreto, a materialização imediata em dinheiro dos atos constritivos, porque esse é o meio de adimplemento obrigacional pelo terceiro nos contratos firmados com a agravante. A penhora de percentual do faturamento, prevista no art. 835, X, do CPC, é distinta da constrição judicial sobre dinheiro, embora esse seja o seu produto. Segue disciplina própria no art. 866 do CPC, com previsão de ser excepcional, quando não houver outros bens penhoráveis ou, se existirem, forem de difícil alienação ou insuficientes para quitar o crédito excutido. Nesses casos, diversamente do apurado no presente feito, a penhora recai sobre percentual do faturamento, a ser quantificado com parcimônia pelo magistrado, para assegurar a satisfação do crédito sem inviabilizar a manutenção da empresa, com nomeação de administrador-depositário a quem incumbirá, depois de aprovado pelo juiz o plano de atuação, o recebimento da quantia correspondente e a entregar em juízo com os respectivos balancetes mensais. É inviável a alegação genérica de penhora da totalidade do faturamento, porque o fato depende de prova até o momento não produzida, nada obstante a persistente adoção de medida para desfazer a constrição judicial, como a interposição deste recurso e o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. Convém ressaltar ser da recorrente, como executada, o ônus probatório do fato impeditivo da pretensão da agravada/exequente à satisfação do crédito excutido, consoante previsto no art. 373, II, do CPC. Apesar disso, dele não se desincumbiu, como assinalado anteriormente. Não ficou também evidenciado o processamento da execução por meio mais gravoso para a agravante como executada, porque ela não demonstrou a possibilidade de a efetivação ocorrer por outro menos oneroso, embora a ela incumba a indicação dessa possibilidade alternativa menos gravosa, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, sem a qual se manterão os atos expropriatórios questionados. Assinalo não se inserir o caso em nenhuma das situações previstas nos incisos I a IV do art. 374 do CPC, em que não se exige a prova do fato notório: afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária; admitidos no processo como incontroversos; ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Por essa razão, as alegações feitas pela recorrente devem, indispensavelmente, ser demonstradas, sob pena de não serem acolhidas. A agravante pleiteia a limitação da penhora de créditos a 7,58% do valor dos contratos, porque assevera ser este o montante efetivamente obtido como lucro. Ignora que o valor do crédito excutido é bastante inferior ao percentual indicado. Em cotejo com o valor total dos créditos que ela receberá da Secretaria de Educação do DF, a quantia excutida é inferior a 3% (três por cento) daquele montante. Por esse motivo, reconheço a validade e conservo a eficácia do ato expropriatório de parcela ínfima dos créditos a serem recebidos pela recorrente da Secretaria de Educação do DF, porquanto a penhora de crédito satisfará integralmente a obrigação excutida, sem inviabilizar a atividade empresarial desenvolvida pela agravante. Oportuno se faz ressaltar tramitar a execução no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC, bem como ser direito das partes obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). Sobre a possibilidade de penhora de crédito devido por terceiros à executada agravante, menciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, proferida na vigência do CPC/1973, cujo entendimento se mantém afinado com o CPC/2015, em que se decidiu pela possibilidade de penhora de crédito devido por terceiros ao executado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe à parte exequente promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, uma vez que a execução se realiza no interesse dela (art. 612 do CPC). 2. Admitindo o ordenamento jurídico a penhora de crédito do devedor junto a terceiro (artigos 671 e seguintes do CPC), é possível a penhora de crédito oriundo de contrato de fornecimento de bens ou serviços, desde que o credor comprove a efetiva existência de quantias a receber e indique, com precisão, a identificação do terceiro devedor, o valor e o vencimento de cada prestação devida. 3. À semelhança da hipótese prevista no inciso III do art. 791 do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, na falta de bens passíveis de penhora, reconhece-se a possibilidade de suspensão da execução e consequente arquivamento provisório do processo, sem baixa na distribuição. 4. A determinação de arquivamento provisório não acarreta a extinção do processo ou qualquer prejuízo ao exequente, uma vez que se faculta à parte credora, a qualquer tempo, solicitar por simples petição o desarquivamento do processo para prosseguimento, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente. (Acórdão 927302, 20150020274157AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 263/290) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DO DEVEDOR PERANTE TERCEIRO (CEF). PENHORA. POSSIBILIDADE. PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO EXISTÊNCIA. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão agravada quando não verificado os requisitos necessários para a sua reforma. 2. Escorreita decisão que determinou a penhora de crédito da agravante perante terceiros, uma vez que o artigo 671, I, do CPC prevê esta possibilidade, desde que esgotados os meios de busca por outros bens e desde que ela ocorra da maneira menos gravosa para o devedor. 3. Tendo o credor esgotado os meios de busca por outros bens e não se configurando a penhora do crédito do agravante perante terceiro uma execução da forma mais gravosa para o executado, não há que se falar em inaplicabilidade do art. 671, I, do CPC. 4.O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 333 do Código de Processo Civil. 5. Não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no tempo e na forma prescrita em lei, conforme o disposto no artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil, correta a decisão que determina a penhora de créditos do agravante perante terceiros. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, sobretudo quando observado o direito constitucionalmente assegurado ao duplo grau de jurisdição disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, com o intuito de rever a decisão prolatada a fim de possível reforma. 7. Agravo conhecido e negado provido. (Acórdão 924870, 20150020326903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consideração dos argumentos expostos, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos constato a possibilidade de provimento do recurso. A agravante também não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção da penhora de créditos em contratos firmados com terceiro. Ademais, em relação a esse requisito, verifico estar imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, de modo que sem a demonstração deste, não há de se admitir a ocorrência daquele. Ademais, a agravante não demonstrou concretamente que a penhora de quantia inferior a 3% (três por cento) dos créditos a serem recebidos de terceiro inviabilizará as atividades desenvolvidas. Assinalo a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a obtenção da tutela de urgência requerida no recurso, consoante a previsão do art. 300, caput, do CPC. Concretamente, nenhum desses pressupostos foi reconhecido, de maneira que não se mostra viável deferir a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial em sede de juízo de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porque se faz necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;